Tribunal: TJES
Processo: 5001312-56.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001312-56.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JORGE DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001312-56.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

JORGE DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JORGE DE OLIVEIRA DIAS
em face do
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, o requerente alega que verificou que havia sido creditado em sua conta bancária um empréstimo consignado no valor de R$ 4.711,27, junto ao banco Ficsa, o qual pertence ao grupo de bancos do requerido, e a forma de pagamento foi em 84 parcelas de R$116,18, a serem pagas através de débito automático na conta do autor uma vez que o mesmo é aposentado.

Ocorre que este empréstimo não foi solicitado e tão pouco o contrato foi assinado pelo autor, sendo desconhecido o valor que consta em sua conta, assim como toda transação do referido empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar inexistente os contrato de empréstimo ora discutido em nome do autor junto ao banco requerido, tornando nulo todo e qualquer débito oriundo do aludido empréstimo e determinando ao réu que cesse em definitivo os descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; bem como para condenar a parte ré a indenizar o autor na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Determino ao autor que devolva ao banco requerido o valor de R$4.711.27 (quatro mil setecentos e onze reais e vinte e sete centavos) que reconhece indevidamente creditado em sua conta, por meio de depósito judicial vinculado a este processo, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença.[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3314185, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminares de retificação do polo passivo, de incompetência absoluta em razão da necessidade de perícia grafotécnica e de falta de interesse processual por perda do objeto.

No mérito, alega, que a parte autora convalidou com o contrato quando creditado o dinheiro em sua conta, esta não diligenciou para devolvê-lo, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente requer a alteração no polo passivo, excluindo o Banco C6 e mantendo o Banco C6 Consignado S.A., no entanto, verifico que consta apenas o Banco C6 Consignado S.A no polo passivo, assim, REJEITO a preliminar.

Ainda em preliminar, alega que o processo deve ser extinto por necessidade de perícia, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, REJEITO tal preliminar.

No tocante à preliminar de ausência de pretensão resistida, tenho que razão se distancia do recorrente em seu pleito. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo, motivo pelo qual também REJEITO a citada preliminar.

Ultrapassa as preliminares, adentro o MÉRITO.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que a Instituição Financeira cancelou o contrato extrajudicialmente.

Diante disso, restou caracterizada a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar posto que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

À vista disso, é sabido que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.